Tribunal: TJMT
Processo: 1029390-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029390-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE AMORIM REIS - CPF: 007.564.701-02 (ADVOGADO), ADEVAIR TERESA DA SILVA - CPF: 388.213.031-87 (AGRAVANTE), JANAINA APARECIDA DA SILVA - CPF: 020.807.901-70 (AGRAVANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.724.798/0001-66 (AGRAVADO), SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial. Os agravantes alegam incompetência do juízo, prescrição, decadência, ausência de liquidez do título e impenhorabilidade de salário, além de inadimplência por caso fortuito decorrente da pandemia de COVID-19.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível conhecer de matérias não apreciadas na instância de origem em sede de agravo de instrumento; (ii) verificar se o título executivo preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade; e (iii) avaliar se o caso fortuito ou força maior relacionado à pandemia de COVID-19 inviabiliza a execução.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.015 do CPC, o agravo de instrumento possui devolutividade restrita, sendo vedada a análise de questões não submetidas ao juízo “a quo”.

O título executivo extrajudicial atende ao art. 783 do CPC, uma vez que os agravantes não demonstraram, de forma específica, a ausência de liquidez.

A inadimplência invocada em razão da pandemia de COVID-19 não é aplicável, pois a dívida é anterior à decretação de calamidade pública, conforme disposto no art. 393 do CC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento: "1. O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vedada a análise de matérias não decididas na origem. 2. Títulos executivos extrajudiciais que não apresentam indícios concretos de ausência de liquidez são considerados exigíveis. 3. Alterações econômicas supervenientes não retroagem para desconstituir obrigações vencidas anteriormente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, 783 e 1.015; CC, art. 393.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n.o 1003150-52.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j, 02.05.2024; TJMT, RAI 1018854-13.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Adevair Teresa da Silva e Janaina Aparecida da Silva em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial que lhes move MRV Prime Parque Chapada Mantiqueira Incorporações SPE Ltda., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito.

Inconformados, os agravantes sustentam, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois o juízo é absolutamente incompetente para apreciar o feito, mormente porque o imóvel é localizado na cidade de Várzea Grande e o processo tramita na Comarca de Cuiabá. Além disso, sustentam a ocorrência de prescrição e decadência do crédito exequendo e a nulidade da cobrança em razão da iliquidez do título.

Seguem argumentando que a inadimplência é resultado de caso fortuito ou força maior, em razão dos efeitos econômicos causados pela pandemia de COVID-19, o que inviabiliza a execução. Ainda, argumenta a impossibilidade de penhora dos salários dos executados. Ao final, pugnam pela reforma do
decisium
.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 247020194).

As informações foram prestadas pela magistrada, mantendo a decisão (id. 247447852).

Apesar de intimada, a agravada não apresentou contraminuta (certidão – id. 252486183).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela MRV Prime Parque Chapada Mantiqueira Incorporações SPE Ltda. em face de Adevair Teresa da Silva e Janaina Aparecida da Silva
, visando o recebimento do valor de
R$ 30.815,28 (trinta mil oitocentos e quinze reais e vinte e oito centavos), oriundo do contrato particular de promessa de compra e venda.

Com isso, os executados opuseram exceção de pré-executividade (id. 60213004 – autos de origem) alegando, preliminarmente, a incompetência do Juízo, sob o argumento de que a ação deveria tramitar perante o Juizado Especial em razão da baixa complexidade e do valor da causa inferior a 40 salários mínimos.

No mérito, defenderam a boa-fé objetiva e que buscaram a renegociação da dívida, sem lograrem êxito. Afirmaram que em razão da Covid-19, não puderam honrar com a obrigação. Defenderam o excesso de execução e a sua nulidade por ausência de liquidez do título. Ao final, pugnaram pela concessão da gratuidade de justiça e acolhimento integral da exceção de pré-executividade (id. 60407293).

A douta magistrada
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito (id. 131536580 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes.

Sustentam, em síntese, que o juízo é absolutamente incompetente para apreciar o feito, agora sob a alegação de que o imóvel é localizado na cidade de Várzea Grande e o processo tramita na Comarca de Cuiabá.

Além disso, alegam a ocorrência de prescrição e decadência do crédito exequendo.

Seguem argumentando que a inadimplência é resultado de caso fortuito ou força maior, em razão dos efeitos econômicos causados pela pandemia de COVID-19, o que inviabiliza a execução. Ainda, argumenta a impossibilidade de penhora dos salários dos executados. Ao final, pugnam pela reforma do
decisium
.

Pois bem. Inicialmente, insta salientar que, quanto à irresignação dos agravantes acerca da incompetência do juízo para apreciar o feito em razão do imóvel ser localizado na cidade de Várzea Grande e o processo tramitar na comarca de Cuiabá; prescrição e decadência e; impenhorabilidade do salário dos executados, tenho que tais insurgências
não foram submetidas à analise pelo juízo de origem, não sendo, portanto, objetos da decisão recorrida, acostada no id. 245957175.

Nesse passo, tendo em vista que
o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita,
entendo que as matérias acima não podem ser conhecidas
neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Destaco ainda que, embora as alegações constituam matéria de ordem pública, tais como a prescrição e decadência, como se sabe, os princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal, devem ser observados pelas partes. Esse, inclusive, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
Apesar da oposição de embargos de declaração,

a ausência de decisão acerca da matéria debatida pelo recorrente - ainda que considerada de ordem pública -, impede o conhecimento do recurso especial
” (AgInt no AREsp n. 899.431/RJ, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 09.03.2017).

Nesse sentido já decidiu este Tribunal,
in
verbis
:

“LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
ILEGITIMIDADE ATIVA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZO – PRESCRIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL
– LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO E TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DE PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico
. (...).”
(RAI n.o 1003150-52.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j, 02.05.2024 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE – MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS
– INTEMPESTIVIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo Juízo de origem.
É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
”
(RAI n.o 1020463-26.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.11.2024
– negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE INEXISTÊNCIA DE PEDIDO CERTO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS –
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO
– MÉRITO – COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO – DEVOLUÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO PONTO, DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância
. (...)”.

(RAC n.o 1029486-04.2023.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.07.2024 – destaquei).

Logo,
não conheço do recurso
nos pontos destacados.

Avançando na resolução da celeuma, quanto à tese de ausência de liquidez, tenho que a razão não acompanha os agravantes. Explico.

Nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil, é requisito essencial do título executivo, judicial ou extrajudicial, a sua liquidez, certeza e exigibilidade. A liquidez caracteriza-se pela definição do
quantum
devido, o que permite que o título seja exigido no processo executivo sem a necessidade de prévia apuração em fase de conhecimento.

In casu
, os executados/agravantes sustentam genericamente a ausência de liquidez do título executivo, sem, contudo, apontar concretamente qual elemento ou aspecto do título padeceria de tal vício. A alegação genérica não atende ao princípio da impugnação específica, consagrado no artigo 341 do CPC, segundo o qual cabe à parte impugnante indicar especificamente os fatos e fundamentos que rebatem a pretensão da parte contrária. Ausente qualquer indicação concreta, resta evidente que a tese de ausência de liquidez não merece prosperar.

No que tange à alegação de caso fortuito ou força maior para afastar a obrigatoriedade de pagamento da dívida, cabe ressaltar que tais institutos encontram previsão no artigo 393 do Código Civil, segundo o qual o devedor não responde pelos prejuízos decorrentes de caso fortuito ou força maior, salvo se expressamente houver assumido o risco.

No presente caso, contudo, a dívida ora executada, decorrente do contrato de promessa de compra e venda possui vencimento anterior à decretação do estado de calamidade pública em decorrência da pandemia de COVID-19. Nesse sentido, eventual alteração das circunstâncias supervenientes não pode retroagir para desconstituir obrigações já exigíveis, como é o caso da presente execução.

Neste ponto, bem destacou a douta magistrada ao rejeitar a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, confira:

“
Os excipientes alegam excesso de execução, mas deixaram de apresentar o valor que entendem devido. Ademais, esse argumento deveria ter sido apresentada em embargos à execução, onde seria possível dilação probatória Afinal, a análise do alegado excesso de execução exige não só a atualização da dívida, mas a análise de documentos.

De igual modo, não foi indicado as razões pelas quais defendem que o título não tem liquidez, o que também impede a apreciação judicial a este tema
.

Ademais, no que concerne ao argumento de em razão da pandemia se tornaram inadimplentes por desequilíbrio econômico financeiro não merece prosperar, haja vista que além do feito ter sido ajuizado em setembro/2019, verifica-se que a inadimplência iniciou em julho/2018, ou seja, antes da pandemia da COVID-19
.
” (id. 245957175 - negritei).

Diante desse panorama, tenho que a decisão agravada revelou-se acertada ao rejeitar a exceção de pré-executividade oposta, determinando o regular prosseguimento do feito.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025